Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740374-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE MARIA DA CONCEICAO NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento ajuizada perante a Vara Cível do Guará/DF, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta que, embora aposentada, enfrenta grave comprometimento financeiro em razão de descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados supostamente contratados mediante fraude. Defende que sua renda líquida é insuficiente para arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência, alegando que os descontos alcançam 44% de seus proventos. Afirma que a decisão agravada ignorou a documentação comprobatória apresentada, a qual inclui contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, boletos de condomínio, contas de energia e receitas médicas. Ressalta que sua remuneração líquida encontra-se abaixo do teto previdenciário e que, pelos critérios da Defensoria Pública, teria direito à assistência gratuita. Defende afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, requerendo a reforma da decisão agravada. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais no feito originário, até o julgamento final deste recurso. Subsidiariamente, requer autorização para o recolhimento das custas ao final. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 1015, V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça o que acolhe o pedido de revogação, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em indiscriminada concessão do benefício. A declaração deve estar em harmonia com elementos de convicção que demonstrem que o requerente não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente, para fins de atendimento institucional, aquela que recebe renda bruta familiar mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, deduzidos os descontos compulsórios para o Imposto de Renda e Previdência, ausência de recursos investimentos financeiros superiores a 20 salários mínimos e não ter mais de um imóvel. Tais critérios objetivos devem ser aplicados à concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (Acórdão 1916974, Relator JOSÉ FIRMO REIS SOUB). Embora o valor dos rendimentos percebidos pela agravante supere o parâmetro objetivo, os extratos bancários indicam inúmeras despesas involuntárias que aparentemente comprometem grande parte da remuneração. Especificamente a autora discute a ocorrência de fraude bancária no valor de R$127.000,00, o que é capaz, por si, de comprometer a regularidade de suas finanças domésticas. Tais elementos reforçam a tese de escassos recursos para pagar as custas do processo. Dentro desse contexto, entendo que a documentação juntada nos autos é suficiente para a concessão da referida benesse. CONCLUSÃO ISSO POSTO, concedo a antecipação da tutela recursal para deferir o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w